Tribunal: TJMT
Processo: 0044595-90.2014.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044595-90.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DEUSDETE SOARES GHISI - CPF: 219.378.838-33 (APELADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), GENI MORARI DE ANDRADE - CPF: 315.755.792-00 (APELADO), LENISE SANTOS GHISI - CPF: 036.422.691-92 (APELADO), SAMOEL DE JESUS BARBOSA - CPF: 045.456.731-63 (APELADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (APELADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), JEAN SOLDATELLI LTDA - CNPJ: 08.602.932/0001-16 (APELANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), VITOR VINICIUS SOLDATELLI - CPF: 050.301.671-37 (ADVOGADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), JEAN SOLDATELLI - CPF: 666.921.721-87 (APELANTE), JONES ANGELO SOLDATELLI - CPF: 175.293.440-72 (APELANTE), ANA MARINEZ GOMES SOLDATELLI - CPF: 362.580.670-34 (APELANTE), GIANE SOLDATELLI MAGALHAES - CPF: 847.700.581-87 (APELANTE), JIANEI PAULO SOLDATELLI - CPF: 789.435.821-53 (APELANTE), JEAN SOLDATELLI - CPF: 666.921.721-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JONES ANGELO SOLDATELLI - CPF: 175.293.440-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARINEZ GOMES SOLDATELLI - CPF: 362.580.670-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JIANEI PAULO SOLDATELLI - CPF: 789.435.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GIANE SOLDATELLI MAGALHAES - CPF: 847.700.581-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. ENTREGA DAS CHAVES. ATO FORMAL. ABANDONO DO IMÓVEL. PROPOSTA DE DESCONTO EXTRAJUDICIAL. BOA-FÉ OBJETIVA.
RECURSO PARCIAL
MENTE
PROVI
DO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos, reconhecendo a inexistência de prova da entrega formal das chaves, fixando o termo final da locação na data da ata notarial que constatou o abandono do imóvel (16/07/2014) e condenando os réus ao pagamento integral do débito locatício, no valor de R$ 164.222,42.

2.
Os apelantes sustentam nulidade por negativa de prestação jurisdicional, violação ao dever de mitigar o prejuízo, ocorrência de força maior em razão das obras do VLT, validade da entrega das chaves em 2013, obrigatoriedade de aplicação de desconto de 80% ofertado extrajudicialmente e erro material no valor da condenação.

II. Questão em discussão

3.
Há cinco questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por nulidade por negativa de prestação jurisdicional; (
ii
) saber se os locadores violaram o dever de mitigar o próprio prejuízo; (
iii
) definir o termo final da responsabilidade locatícia diante da ausência de recibo de entrega das chaves; (
iv
) verificar a eficácia jurídica da proposta de desconto de 80% no valor dos aluguéis durante o período de interdição da via pública; e (v) aferir a existência de erro material no dispositivo condenatório.

III. Razões de decidir

4.
Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando a sentença enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Eventual omissão é suprível pelo efeito devolutivo da apelação, nos termos do art. 1.013 do CPC.

5.
A entrega das chaves constitui ato formal indispensável ao encerramento das obrigações locatícias. Incumbe ao locatário comprovar a restituição do imóvel ou a recusa injustificada do locador, nos termos do art. 373, II, do CPC. Inexistindo recibo ou notificação inequívoca de disponibilização do bem, subsiste a responsabilidade até a retomada da posse pelo locador, legitimamente fixada na data da ata notarial que constatou o abandono.

6.
A demora no ajuizamento da ação não caracteriza violação ao dever de mitigar o prejuízo quando a ausência de entrega formal das chaves gera incerteza quanto à efetiva desocupação, impedindo a imediata retomada do imóvel.

7.
A proposta formal de redução de 80% do aluguel, encaminhada por e-mail pela administradora do imóvel, configura oferta vinculante, nos termos do art. 427 do CC, e traduz reconhecimento da onerosidade excessiva decorrente das obras públicas. À luz da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), impõe-se sua observância no período expressamente indicado (01/09/2013 a 31/03/2014), sob pena de comportamento contraditório do locador.

8.
A sentença incorreu em erro material ao redigir dispositivo ambíguo quanto à base de cálculo da condenação, impondo-se esclarecimento de que o valor devido corresponderá ao montante apurado após o recálculo, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde cada vencimento, afastado risco de cumulação indevida.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de prova da entrega formal das chaves mantém a responsabilidade do locatário pelos aluguéis até a retomada da posse pelo locador, sendo insuficiente o mero abandono do imóvel.

2. A oferta extrajudicial de redução temporária do aluguel, formalizada pelo locador, vincula as partes e deve ser observada, por força dos
arts
. 422 e 427 do CC, durante o
período expressamente pactuado.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível
interposta por

SOLDATELLI & SOLDATELLI LTDA - ME, JONES ANGELO SOLDATELLI
e
ESPÓLIO DE ANA MARINEZ GOMES SOLDATELLI
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança movida por
DEUSDETE SOARES GHISI e OUTROS
, julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedente a reconvenção.

Prolatada a sentença (ID.
325425532
)
,
nos termos:

“
Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para declarar rescindido o contrato de locação firmado entre as partes, e
condeno
os réus solidariamente ao pagamento de R$164.222,42 (cento e sessenta e quatro mil duzentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos), referentes aos reparos no imóvel, além dos alugueis vencidos, faturas de água, energia elétrica e IPTU, sobre os quais os juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC) e correção monetária pelo IPCA, ambos a partir do vencimento de cada prestação.

Deixo de decretar o despejo da parte ré, vez que o imóvel já foi desocupado.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, contudo, em relação ao réu SOLDATELLI E SOLDATELLI LTDA, fica a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Ainda,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na reconvenção, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o reconvinte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, contudo, fica suspensa a exigibilidade, por serem beneficiários da gratuidade da justiça.
”

Em suas razões recursais
(ID.
325425544
)
,
os requeridos,
SOLDATELLI & SOLDATELLI LTDA - ME, JONES ANGELO SOLDATELLI e ESPÓLIO DE ANA MARINEZ GOMES SOLDATELLI

suscitam preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, alegando que os embargos de declaração foram rejeitados genericamente.

No mérito, sustentam que os locadores violaram o dever de mitigar o prejuízo (
duty

to

mitigate

the

loss
) ao demorarem para ajuizar a ação, agravando a dívida.

Afirmam que houve entrega das chaves em agosto de 2013 e que a imobiliária propôs desconto de 80% nos aluguéis em razão das obras da Copa (VLT), o que foi desconsiderado na sentença.

Apontam erro material no dispositivo, que teria duplicado a condenação
por seu valor
.

Requerem a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, aplicar o desconto e corrigir o valor
.

Contrarrazões apresentadas
(ID.
325425547
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Despejo por falta de pagamento cumulada com Cobrança de Aluguéis e Acessórios, fundada em contrato de locação comercial firmado em 01/07/2012.

Os Autores alegaram inadimplência desde agosto de 2013, abandono do imóvel e depredação do bem.

A defesa sustent
a
que a inadimplência e a desocupação decorreram de "força maior" causada pelas obras da Copa do Mundo de 2014 (trincheira/VLT) que interditaram o acesso à loja.

Alegam ter
entregado
as chaves em agosto/2013 e que houve proposta da imobiliária de redução do aluguel.

Em
sentença
, o juízo de primeiro grau
rejeitou a tese de entrega das chaves em 2013 por falta de recibo, reconheceu o abandono comprovado por Ata Notarial em 2014, afastou a indenização por benfeitorias com base em cláusula de renúncia e condenou os réus ao pagamento integral da planilha (R$ 164.222,42), sem aplicar descontos.

Insurgem-se os requeridos contra a sentença,

Neste contexto, a
questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal, consiste em determinar se a sentença padece de vício de fundamentação; se a conduta dos locadores configurou violação à boa-fé objetiva (
duty

to

mitigate
); qual o termo final da responsabilidade locatícia diante da controvérsia sobre a entrega das chaves; e a validade da aplicação do desconto de 80% nos aluguéis ofertado extrajudicialmente, bem como a correção do
quantum
condenatório.

- PRELIMINAR DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
.

Os apelantes
suscitam preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, alegando que os embargos de declaração foram rejeitados genericamente.

Embora a sentença tenha sido sucinta, verifica-se que o juízo
a quo
analisou as questões essenciais ao julgamento da lide, manifestando-se sobre a existência
da dívida (aluguéis)
desde agosto de 2013, abandono do imóvel e depredação do bem
.

Ademais. o
efeito devolutivo da apelação permite a revisão integral da matéria pelo Tribunal, sanando eventuais omissões ou erros de julgamento, sem necessidade de anulação.

Assim, REJEITO a preliminar de suspensão.

Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

Trata-se de
Ação de Despejo Por Falta de Pagamento C/C Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios ajuizada por
Deusdete
Soares Ghisi, Geni
Morari
de Andrade,
Lenise
Santos Ghisi,
Samoel
de Jesus Barbosa
e
Cid
Imoveis

Eireli
- EPP
em desfavor de
Soldatelli
&
Soldatelli
LTDA - ME, Jones
Angelo

Soldatelli
, Espólio de Ana Marinez Gomes
Soldatelli
, por seus herdeiros Giane
Soldatelli
Magalhaes e
Gianei
Paulo
Soldatelli
.

Narram os autores que
firmaram contrato de locação de im
ó
vel comercial, em 01/07/2012, com vigência de 36 meses, e que o aluguel foi estipulado no valor mensal de R$ 7.500,00.

Afirmam que os réus abandonaram o imóvel, ficando inadimplentes desde agosto de 2013 a agosto de 2014, IPTU, contas de energia elétrica e água, além do imóvel ser totalmente depredado.

Diante disso, pleiteiam a citação dos réus para purgar a mora, sob pena de despejo, rescisão do contrato com o pagamento dos aluguéis e acessórios da locação.

Em
sede de contestação, o
s requeridos
Soldatelli
&
Soldatelli
Ltda
. E
Jones
Angelo

Soldatelli
afirma
m
que em razão da Copa do Mundo, foi notificado pelo engenheiro que haveria interdição da via, inviabilizando o acesso ao estabelecimento
comercial, comunicando a imobiliária a entrega do imóvel, pleiteando a improcedência da demanda, bem como, requer em pedido contraposto indenização por danos morais.

Já os requeridos réus Giane
Soldatelli
Magalhaes e
Gianei
Paulo
Soldatelli
, em sede de contestação, afirmam que nunca participaram de negócio jurídico com os autores, requerendo o reconhecimento da ilegitimidade
.

Em sentença, o juízo
a quo

rejeitou a tese de entrega das chaves em 2013 por falta de recibo, reconheceu o abandono comprovado por Ata Notarial em 2014, afastou a indenização por benfeitorias com base em cláusula de renúncia e condenou os réus ao pagamento integral da planilha (R$ 164.222,42), sem aplicar descontos.

Neste contexto, a
questão central em discussão consiste em definir: (i) se a sentença é nula por falta de fundamentação; (
ii
) se houve violação ao dever de mitigar o prejuízo (
duty

to

mitigate
) pelos locadores; (
iii
) o termo final da locação diante da alegação de entrega de chaves sem recibo; (
iv
) a validade da proposta de desconto de 80% no aluguel durante as obras do VLT; e (v) a correção de erro material no valor condenatório.

O magistrado singular, ao proferir a sentença ora recorrida, fundamentou sua decisão na compreensão de que os réus não lograram comprovar a efetiva devolução das chaves do imóvel, tampouco a formalização da rescisão contratual.

O
entendimento part
e
da premissa de que a entrega das chaves é ato solene e imprescindível para o encerramento das obrigações locatícias e aplicou ao caso concreto a interpretação segundo a qual a ausência de recibo ou prova documental inequívoca prorroga a responsabilidade até a constatação do abandono.

Reexaminando os elementos probatórios constantes dos autos, verific
a-se
que não há recibo de entrega de chaves nem notificação inequívoca de desocupação com a disponibilização do imóvel. As testemunhas da autora (funcionários da imobiliária) negaram o recebimento das chaves. A prova testemunhal da defesa foi frágil nesse ponto.

Portanto, correta a sentença
a reconhecer a inexistência de ato solene de entrega das chaves,
fixa
ndo como consequência
o termo final na data da constatação do abandono (Ata Notarial de 16/07/2014
– ID.
325424473
).

Nessa toada
,
bem considerou o
juízo
a quo
que a Ata Notarial lavrada em 16/07/2014
(ID.
325424473
)
comprovou o estado de abandono e depredação do imóvel,
legitimando a cobrança dos aluguéis e reparos até aquela data, e conclui
ndo
que são devidos os valores integrais pleiteados na inicial, no montante de R$ 164.222,42.

E
specificamente quanto à subsunção dos fatos à norma,
verifica-se que
a notificação enviada pela locatária
(ID.
325425352
)
apenas solicitava isenção de aluguéis, sem manifestar intenção inequívoca de rescisão, concluindo que o contrato permaneceu vigente até a imissão na posse pelos autores
:

Como anteriormente salientado, é
cediço que a entrega das chaves constitui ato formal que marca o término da relação locatícia, sendo insuficiente a mera alegação de
houve a entrega das chaves perante a imobiliária,
não apresent
ando
qualquer documento que comprovasse a formal
ização da
entrega ou a recusa da locadora.

Desta feita, a
nalisando
-se todo o arcabouço de documentos e fatos comprovados nos autos
, verific
a-se
que a sentença
corretamente
exigi
u
prova
documental
da entrega das chaves, ônus que competia aos locatários (art. 373, II, do CPC)
, e que não se desincumbiram
.

A
jurisprudência é firme n
esse sentido
:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - ENTREGA DAS CHAVES OU NOTIFICAÇÃO DO LOCADOR - AUSÊNCIA -
ALUGUEIS
VENCIDOS ATÉ A RETOMADA DA POSSE DO BEM PELO LOCADOR - RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO
. A rescisão do contrato de locação condiciona-se ao ato formal de entrega das chaves por parte do locatário, com a consequente expedição de recibo de quitação e assinatura do termo de vistoria final
. Consoante precedentes do STJ, o simples
abandono do imóvel não se mostra como elemento apto a desonerar os locatários e fiadores da entrega das chaves e, tampouco, do pagamento dos
alugueis
até a efetiva transferência. Cabendo ao locatário o dever de entrega das chaves, ou, ao menos, de notificação do locador, a fim de ver a relação locatícia encerrada, mostra-se legítima a cobrança da integralidade dos encargos locatícios por
aquele devidos
até a efetiva entrega do imóvel ao proprietário." (TJ-MG - AC: 51306236020208130024, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 07/11/2023, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2023)
g.n
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO – RESCISÃO ANTECIPADA – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS NO IMÓVEL – NÃO COMPROVAÇÃO – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – ENTREGA DAS CHAVES – ATO FORMAL – MERA ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO EM LOCAL DIVERSO – INSUFICIÊNCIA – ALUGUÉIS DEVIDOS ATÉ A EFETIVA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Descabe a alegação de vícios ocultos no imóvel locado que justifiquem a rescisão antecipada sem incidência de multa contratual, se não consta dos autos provas nesse sentido, sobretudo se o locatário permaneceu no imóvel por mais de um ano sem notificação formal à locadora sobre os problemas alegados.
2 .
A entrega das chaves constitui ato formal que marca o término da relação locatícia, sendo insuficiente a mera alegação de disponibilização em local diverso do pactuado. Em caso de recusa injustificada do locador, caberia ao locatário promover a consignação judicial das chaves, o que não ocorreu. 3. Os aluguéis são devidos até a efetiva entrega das chaves, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência .
4. Não tendo o apelante comprovado a existência de distrato verbal ou a quitação
dos valores cobrados, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC/15, mantém-se a improcedência dos embargos à execução.
5 .
Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10216809320238110015, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2025)

Portanto
, como
a
apelante não comprovou a entrega formal das chaves ou a recusa injustificada da
s
apelada
s
em recebê-las, deve responder pelo pagamento dos aluguéis até a efetiva devolução do imóvel
em
16/07/2014
em referência da
Ata Notarial lavrada
a constatação do abandono.

O apelante alega que a demora no ajuizamento agravou o dano.

Verific
a-se
que a tese não
deve

prospera
. A incerteza sobre a desocupação, gerada pela falta de entrega formal das chaves, impedia a retomada imediata do imóvel pelos locadores, que agiram com prudência ao aguardar e documentar o abandono. A demora não configura abuso de direito nesse contexto.

Todavia, inobstante o fundamento da sentença tenha reconhecido a ausência da entrega das chaves e o abandono, verifica-se em seu
decisum
que o juízo
incorreu em omissão ao desconsiderar a eficácia jurídica da proposta de desconto formalizada por e-mail pela administradora do imóvel (ID
325425395
), que reconheceu a onerosidade excessiva causada pelas obras públicas e ofertou redução de 80% no aluguel.

O
documento de ID 325425395
(
e-mail da Cid Imóveis de 26/08/2013) comprova a oferta: "No período de interdição, 07 (sete) meses, o valor do aluguel será reduzido em 80%; ou seja, o locatário pagará somente 20% do valor total do aluguel, contados a partir de 01/09/2013."

Tal proposta configura reconhecimento expresso, pela parte locadora, da inviabilidade parcial do uso do imóvel devido às obras do VLT
o que de fato ocasionou onerosidade excessiva às obrigações orginalmente contratadas
.

Pelo princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e da vinculação da oferta (art. 427, CC), esse desconto deve ser honrado, ainda que não tenha havido formalização posterior de aditivo, sob pena de comportamento contraditório.
A proposta de redução do aluguel gerou expectativa legítima nos locatários, que não pode ser frustrada pela posterior cobrança integral.

Logo, o
desconto deve incidir apenas sobre o valor do aluguel mensal e apenas durante o período de 07 meses (01/09/2013 a 31/03/2014).

A
ssim, a
responsabilidade pelos encargos persiste até a imissão na posse, mas o valor devido a título de aluguel deve ser reduzido em 80% no período de setembro/2013 a março/2014, conforme proposta da autora. Os demais encargos (IPTU, energia, água, reparos, multa) permanecem integrais.

Reforma-se a sentença neste ponto.

Também se verifica erro material no dispositivo da sentença quanto à fixação do valor total, que deve ser corrigido.
A
redação do dispositivo condenatório

“
além
de aluguéis"
,
gerou ambiguidade e risco de
bis in idem
, merecendo reparo
, a
esclarece
r
que o valor da condenação será o resultado
total do
recálculo, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde os respectivos vencimentos
.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e

DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,
e reformar em parte a sentença de primeiro grau para:

a) Determinar que, no recálculo do débito, seja aplicado o desconto de 80% (oitenta por cento) exclusivamente sobre o valor mensal dos aluguéis vencidos no período de 01/09/2013 a 31/03/2014 (07 meses
).
Mante
ndo
a cobrança integral dos aluguéis nos demais períodos, bem como a integralidade de todos os encargos acessórios (IPTU, energia, água), multa contratual e despesas de reparo no imóvel, conforme apurado.

b
) Sanar o erro material no dispositivo, esclarecendo que o valor da condenação será o resultado desse recálculo, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde os respectivos vencimentos, afastando-se a redação que sugeria cumulação "além de".

Diante do resultado do julgamento, parcial provimento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, mantendo-os no percentual arbitrado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026